Tribunal: TJMT
Processo: 1034154-70.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034154-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), JOAQUIM PEREIRA NETO - CPF: 185.539.822-20 (RECORRIDO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:

1034154-70.2025.8.11.0001
.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrentes:
ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA.

Recorrido:
JOAQUIM PEREIRA NETO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/10 A 3/11/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CENTRO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CEFAPRO). ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. EQUIPARAÇÃO ÀS FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelos reclamados contra decisão, que homologou o projeto de sentença elaborador por juíza leiga e julgou procedente o pedido de reconhecimento do período, de 23/02/2015 a 31/12/2021, em que o requerente exerceu funções pedagógicas no Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica (CEFAPRO), como tempo de efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial, com concessão do benefício previsto no art. 40, § 5o, da CF/1988, a partir de novembro de 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o período em que o servidor exerceu a função de Professor Formador junto ao CEFAPRO/MT pode ser computado como tempo de magistério para fins de aposentadoria especial; (ii) verificar se o recorrido preencheu os requisitos legais e constitucionais necessários à concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 40, § 5o, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) assegura aos professores ocupantes de cargo efetivo o direito à aposentadoria especial, mediante comprovação de tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio.

A Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), em seu art. 67, § 2o, considera funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas em estabelecimentos de educação básica, incluindo direção, coordenação e assessoramento pedagógico.

A Lei Estadual no 8.405/2005, art. 4o, estende aos professores que atuam nos CEFAPROs/MT os direitos inerentes ao exercício da docência, reconhecendo expressamente a natureza pedagógica das atividades desempenhadas nesses centros.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.772/DF e do RE 1.039.644 (Tema 965 de Repercussão Geral), firmou entendimento de que as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram as funções de magistério, desde que exercidas em instituições de educação básica.

As atividades desenvolvidas pelos professores formadores do CEFAPRO consistem em assessoramento pedagógico voltado à formação continuada e à capacitação dos docentes da rede pública de ensino, guardando vínculo direto com a finalidade educativa, e não se confundem com funções meramente administrativas.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que o tempo de serviço prestado nos CEFAPROs caracteriza efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial (TJMT, N.U 1004722-70.2020.8.11.0004; N.U 1007722-22.2022.8.11.0000; N.U 1019342-20.2021.8.11.0015).

Considerado o período de 23/02/2015 a 31/12/2021 como de efetivo exercício de magistério, o recorrido cumpre os requisitos constitucionais e legais para a concessão da aposentadoria especial de professor desde novembro de 2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

As atividades de assessoramento pedagógico desenvolvidas por professores nos Centros de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica (CEFAPRO) integram as funções de magistério para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5o, da Constituição Federal.

O tempo de serviço prestado nos CEFAPROs deve ser computado como tempo de magistério, desde que as atividades desempenhadas mantenham vínculo direto com a formação e a qualificação dos docentes da educação básica.

Preenchidos os requisitos constitucionais e legais, é devida a concessão da aposentadoria especial de professor com proventos integrais e paridade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 5o; Lei no 9.394/1996, art. 67, § 2o; Lei Estadual no 8.405/2005, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.772/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, RE 1.039.644, Tema 965, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJMT, N.U 1004722-70.2020.8.11.0004; TJMT, N.U 1007722-22.2022.8.11.0000; TJMT, N.U 1019342-20.2021.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelos reclamados contra decisão monocrática (ID 319454863), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, determinando que o período de 23/02/2015 a 31/12/2021, em que o requerente exerceu suas funções pedagógicas no Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica (CEFAPRO), seja contado como tempo para aposentadoria especial de professor e, via de consequência, seja concedida a aposentadoria especial prevista no art. 40, parágrafo 5o, da Constituição Federal (CF/1988), desde novembro/2021.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam, em síntese, que o tempo de serviço prestado pelo recorrido no CEFAPRO não pode ser computado como efetivo exercício das funções de magistério para fins de aposentadoria especial, pois não foi desempenhado em estabelecimento de educação básica, conforme exigido pelo art. 40, § 5o, da CF/1988 e pelo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 965 de Repercussão Geral.

Sustentam que o CEFAPRO é uma unidade administrativa da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (SEDUC/MT), destinada à formação continuada e à capacitação de profissionais da educação básica, não se caracterizando como estabelecimento de ensino.

Argumentam, ainda, que sem o cômputo desse período, o recorrido não preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial.

Ao final, pugnam pela reforma da sentença recorrida, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais.

O reclamante apresentou contrarrazões (ID 31945868), refutando os argumentos dos recorrentes e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

A controvérsia recursal cinge-se a definir se o período em que o recorrido exerceu a função de Professor Formador junto ao CEFAPRO, entre
23/02/2015
e
31/12/2021
, deve ser computado como efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial e, consequentemente, se foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu art. 40, § 5o, estabelece que "
os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1o, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo
".

Por sua vez, a Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), em seu art. 67, § 2o, dispõe:

"
Para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no § 8o do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico
".

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar a ADI no 3.772/DF, reconheceu a constitucionalidade do dispositivo, fixando o entendimento de que as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidas em estabelecimentos de ensino básico por professores de carreira.

Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 1.039.644 (Tema 965 de Repercussão Geral), ocasião em que o Supremo Tribunal Federal assentou a seguinte tese: "
Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio
".

No caso dos autos, o recorrido exerceu o cargo de Professor Formador junto ao CEFAPRO/MT no período de 23/2/2015 a 31/12/2021, conforme comprovado pela documentação juntada aos autos.

Assim, a questão central consiste em determinar se essas atividades podem ser consideradas como efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial.

A legislação estadual aplicável, Lei no 8.405/2005, que dispõe sobre a estrutura administrativa e pedagógica dos Centros de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu artigo 4o:

"Art. 4o Além de considerar como exercício da docência, é extensivo ao professor que atuar nos CEFAPROs/MT o disposto no art. 3o da Lei Complementar no 159, de 18 de março de 2004, regulamentado pelo Decreto no 3.057, de 13 de maio de 2004, bem como o disposto no art. 54 da Lei Complementar no 50, de 1o de outubro de 1998, desde que devidamente designados pelo titular da pasta".

Portanto, a própria legislação estadual reconhece expressamente que as atividades desempenhadas por professores nos CEFAPROs devem ser consideradas como exercício da docência.

Ademais, as atividades desenvolvidas pelos professores formadores nos CEFAPROs caracterizam-se como de assessoramento pedagógico, voltadas ao aperfeiçoamento educacional na mesma rede de ensino, ainda que exercidas fora da sala de aula tradicional.

Tais atividades estão diretamente vinculadas à atividade-fim do magistério, enquanto visam à qualificação dos docentes da Educação Básica, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade do ensino.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem firmado entendimento de que as atividades exercidas nos CEFAPROs devem ser computadas como tempo de efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial, conforme se verifica nos seguintes julgados:

"REMESSA NECESSÁRIA - NÃO CONHECIMENTO - ARTIGO 496, § 3o, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - VALOR INFERIOR AO TETO ESTABELECIDO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL - PROFESSOR - ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO CEFAPRO - TEMPO COMPUTADO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Hipótese dos autos em que o valor da condenação não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, razão por que fica dispensado reexame necessário. 2. O período da atividade desenvolvida nos CEFAPROS deve ser computado para fins de aposentadoria especial de professor, ante a natureza eminentemente pedagógica, em consonância com os requisitos legais. 3. Recurso conhecido e não provido."
(N.U 1004722-70.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022)

"AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR - ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DO TEMPO DE EFETIVO MAGISTÉRIO - DESCONSIDERAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS NO PERÍODO LABORADO NO CEFAPRO - IRREGULARIDADE - ATIVIDADES QUE ATENDEM AS REGRAS ESTATUÍDAS NO PARÁGRAFO 2o DO ARTIGO 37 DA LEI No 9.394/96 - DIREITO A APOSENTADORIA ESPECIAL - RECURSO DESPROVIDO. 1 - As atividades exercidas nos CEFAPROS são eminentemente pedagógicas, seja de docência, seja de Direção e/ou Assessoramento Pedagógico, de encontro com o que preceitua o § 5o do Artigo 71 da LC 314/2008, pois visam a qualificação dos docentes da Educação Básica
." (N.U 1028089-29.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

"AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE MONOCRATICAMENTE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLEITO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR - TESE DE NÃO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO - NÃO CABIMENTO - ATIVIDADES QUE ATENDEM ÀS REGRAS ESTATUÍDAS NO PARAGRAFO 2o DO ARTIGO 37 DA LEI No 9.394/96 - DIREITO À AVERBAÇÃO PARA FINS DE CONTAGEM À APOSENTADORIA ESPECIAL - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. O princípio constitucional que assegura a aposentação especial dos professores há de ser interpretado de forma a atender a finalidade da Norma Jurídica, qual seja, a de dar condições dignas ao professor que laborou por largo tempo na atividade do magistério, este no sentido mais amplo. AS atividades exercidas nos CEFAPROS são eminentemente pedagógicas, seja de docência, seja de Direção e/ou Assessoramento Pedagógico, de encontro com o que preceitua o §5o do Artigo 71 da LC 314/2008, pois visam a qualificação dos docentes da Educação Básica. Portanto, resta evidenciada que o direito a autora a aposentadoria especial de professor. Recurso não provido."
(N.U 1007722-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSORA. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE MAGISTÉRIO EXERCIDO EM FUNÇÕES DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de aposentadoria especial formulado por professora estadual, sob o argumento de que o tempo de serviço prestado junto ao CEFAPRO/MT não constituiria efetivo exercício do magistério.

II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o período exercido como professora formadora junto ao CEFAPRO/MT caracteriza-se como tempo de magistério para fins de aposentadoria especial; (ii) saber se a autora preencheu, na data do requerimento administrativo, os requisitos exigidos pela legislação estadual e pela Constituição Federal para a concessão do benefício.

III. Razões de decidir. 3. Reconhecimento do erro material na sentença ao intimar o INSS em vez do MTPREV, sem prejuízo à regularidade processual. 4. Atividades exercidas pela apelante no CEFAPRO/MT enquadram-se como de assessoramento pedagógico, conforme entendimento do STF na ADI 3772/DF e no Tema 965 de Repercussão Geral. 5. O tempo de serviço no CEFAPRO deve ser considerado como efetivo exercício do magistério para fins de aposentadoria especial. 6. A autora, na data do requerimento administrativo, cumpria todos os requisitos exigidos pelo art. 6o da EC no 41/2003 e pela legislação estadual (LC/MT no 04/90), inclusive o tempo mínimo de 25 anos em funções de magistério.

IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Integram o tempo de efetivo exercício das funções de magistério, para fins de aposentadoria especial, as atividades de assessoramento pedagógico exercidas por professores de carreira em instituições de educação básica. 2. Preenchidos os requisitos constitucionais e legais na data do requerimento administrativo, é devida a aposentadoria especial com proventos integrais e paridade desde então."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 5o; EC no 41/2003, art. 6o; LDB, art. 67, § 2o; LC/MT no 04/1990, art. 213, III, "b"; LC/MT no 50/1998, art. 71, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.772/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, RE 1.039.644, Tema 965; TJMT, AI no 1007722-22.2022.8.11.0000."
(N.U 1000129-18.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

"APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSOR FORMADOR DO CENTRO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CEFAPRO/MT) - EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO - CONSTATAÇÃO APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 40, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - OBSERVÂNCIA - DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - ADMISSIBILIDADE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O desempenho das funções de professor formador no Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso - CEFAPRO/MT equivale à atividade de magistério, consoante estabelecido pelo artigo 4o da Lei do Estado de Mato Grosso no 8.405, de 27 de dezembro de 2005. Nos termos do artigo 40, § 5o, da Constituição da República Federativa do Brasil, com redação vigente à época, faz jus à aposentadoria especial pelo exercício do cargo de professor o servidor que, à época do requerimento administrativo, contava com mais de cinquenta e cinco (55) anos de idade e trinta (30) anos de tempo de contribuição. Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido
" (N.U 1019342-20.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

No mesmo sentido, a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso também já se manifestou:

E M E N T A: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO CEFAPRO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito da autora ao cômputo do tempo de serviço prestado no Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso – CEFAPRO como tempo de efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em determinar se o tempo de serviço prestado no CEFAPRO pode ser computado como tempo de magistério para fins de aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 5o, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O art. 40, § 5o, da Constituição Federal assegura a aposentadoria especial aos professores que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, conforme legislação complementar do ente federativo. 4. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/96), com redação dada pela Lei no 11.301/2006, considera funções de magistério aquelas exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, incluindo coordenação e assessoramento pedagógico. 5. A Lei Estadual no 8.405/05 equipara expressamente as funções desempenhadas no CEFAPRO àquelas exercidas em sala de aula, garantindo sua contagem para fins previdenciários. 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 965, firmou entendimento de que a aposentadoria especial do professor exige tempo de efetivo exercício na docência e em atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que realizadas em estabelecimentos de educação infantil, ensino fundamental ou médio. 7. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que o tempo de serviço prestado no CEFAPRO deve ser considerado para fins de aposentadoria especial. 8. A autora desempenhou atividades de formação continuada de professores no CEFAPRO, o que se enquadra na função de assessoramento pedagógico e qualificação da prática docente, atendendo aos requisitos constitucionais e legais para a concessão da aposentadoria especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O tempo de serviço prestado no CEFAPRO pode ser computado como tempo de magistério para fins de aposentadoria especial, desde que as atividades desempenhadas se enquadrem nas funções de docência, coordenação, direção ou assessoramento pedagógico. 2. A interpretação do art. 40, § 5o, da Constituição Federal deve considerar a finalidade da aposentadoria especial do professor, garantindo condições dignas a quem atuou na qualificação da prática docente. 3. A jurisprudência do STF (Tema 965) e as normas estaduais aplicáveis reconhecem a possibilidade de contagem do tempo de serviço prestado no CEFAPRO para fins previdenciários. 4. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 5o; Lei no 9.394/96, art. 67; Lei no 11.301/2006; Lei Estadual no 8.405/05.

5. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1039644 (Tema 965), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 12/10/2017; TJMT, N.U 1013814-87.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/07/2023; TJMT, N.U 1039495-82.2022.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 11/03/2024; TJMT, N.U 1000248-36.2018.8.11.0001, Turma Recursal Única, j. 04/05/2021.

(N.U 1052153-70.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025).

"RECURSO INOMINADO N° 1011822-78.2024.8.11.0055 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/RECORRENTE: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV/RECORRIDA: ROSIVETE OLIVEIRA DA SILVA JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA/DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/03/2025 PLENÁRIO VIRTUAL

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO NO CENTRO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CEFAPRO). POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV contra sentença que reconheceu o direito de ROSIVETE OLIVEIRA DA SILVA à aposentadoria especial de professora com termo inicial no requerimento administrativo em janeiro de 2025. O ente previdenciário busca a reforma da decisão para que os pedidos sejam julgados improcedentes, alegando que o período trabalhado no Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica (CEFAPRO) não pode ser computado para fins de aposentadoria especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em definir se o tempo de serviço prestado pela autora no CEFAPRO pode ser computado para fins de concessão de aposentadoria especial de professor.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A Constituição Federal assegura aos professores ocupantes de cargo efetivo a aposentadoria especial com idade reduzida, desde que comprovado o tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, ensino fundamental e médio, conforme o art. 40, § 5o. 4. A Lei n° 9.394/1996, em seu art. 67, § 2o, reconhece como funções de magistério não apenas o exercício da docência, mas também atividades de coordenação e assessoramento pedagógico realizadas em estabelecimento de educação básica. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 965 de Repercussão Geral, firmou tese no sentido de que a contagem do tempo para aposentadoria especial de professor inclui o exercício de atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que desempenhadas em instituições de ensino infantil, fundamental ou médio. 6. A Lei Estadual n° 8.405/2005 prevê que os profissionais atuantes nos CEFAPROs desempenham atividades pedagógicas voltadas à qualificação de professores da educação básica, caracterizando-se como funções de magistério. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que as atividades desenvolvidas nos CEFAPROs possuem natureza pedagógica e, portanto, devem ser computadas para fins de aposentadoria especial de professor. 8. Diante do exposto, não há justificativa para excluir o período trabalhado no CEFAPRO da contagem do tempo de contribuição para aposentadoria especial, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O tempo de serviço prestado por professor nos Centros de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica (CEFAPRO) deve ser computado para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5o, da Constituição Federal, pois se trata de atividade pedagógica que integra as funções de magistério.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 5o; Lei n° 9.394/1996, art. 67, § 2o; Lei Estadual n° 8.405/2005, arts. 1o, 2o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 965 de Repercussão Geral; TJMT, NU 1013814-87.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/07/2023; TJMT, NU 1004722-70.2020.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/11/2022; TJMT, NU 1000248-36.2018.8.11.0001, Turma Recursal Única, j. 04/05/2021."
(N.U 1011822-78.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

Importante destacar que a interpretação dos recorrentes quanto ao Tema 965 do STF é equivocada.

A tese firmada pelo STF não exclui a possibilidade de que atividades de assessoramento pedagógico realizadas fora do ambiente físico da escola, mas diretamente vinculadas à educação básica, sejam consideradas como efetivo exercício de magistério.

O que o STF buscou afastar foi o cômputo de atividades meramente administrativas ou burocráticas, sem relação direta com o processo educacional.

No caso dos professores formadores do CEFAPRO, suas atividades estão intrinsecamente ligadas ao processo educacional, pois visam à formação continuada e ao aperfeiçoamento dos professores da educação básica, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade do ensino.

Ademais, a própria legislação estadual (Lei no 8.405/2005) reconhece expressamente que as atividades desempenhadas por professores nos CEFAPROs devem ser consideradas como exercício da docência, em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que as funções de magistério abrangem, além da docência em sala de aula, as atividades de coordenação e assessoramento pedagógico.

Quanto ao preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial, verifica-se que,
considerando o período em que o recorrido atuou no CEFAPRO como tempo de efetivo exercício de magistério, ele cumpre todos os requisitos necessários para a obtenção do benefício desde novembro/2021
, conforme reconhecido na sentença recorrida.

Portanto, a sentença deve ser mantida, pois está em consonância com a legislação aplicável e com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025